Tribunal: TJSP
Processo: 2145802-63.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado tentado e corrupção de menores. Alegação de ausência dos requisitos das custódias cautelares e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a concessão de liberdade provisória aos pacientes, ainda que mediante a substituição por medidas cautelares diversas, expedindo-se alvarás de soltura. Viabilidade. Ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Ementa:

Habeas Corpus. Roubo majorado tentado e corrupção de menores. Alegação de ausência dos requisitos das custódias cautelares e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a concessão de liberdade provisória aos pacientes, ainda que mediante a substituição por medidas cautelares diversas, expedindo-se alvarás de soltura. Viabilidade. Ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Considerando a primariedade dos pacientes e a ausência de violência real, evidenciada pela utilização de simulacro de arma de fogo, não se justifica a manutenção das custódias preventivas. Imposição de medidas cautelares diversas das prisões. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentarem da Comarca, nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP. Ordem concedida.